Tribunal: TJDFT
Processo: 0700935-84.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADES NO APARELHO MEDIDOR, COBRANÇA E METODOLOGIA. MATÉRIA CONTROVERSA. CARÁTER TÉCNICO. PROVA PERICIAL. ÚTIL E NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA.
1. Inexistem impedimentos à análise do recurso pela Corte revisora quando possível verificar das razões de apelação os fundamentos aptos à impugnação da sentença.
2. Inviável proceder-se ao indeferimento de prova pleiteada e avançar ao julgamento antecipado da lide mediante julgamento de improcedência no mérito com amparo no entendimento de que o autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito.
3. Revela-se tolhida a possibilidade de o autor, em tese, comprovar o fato constitutivo de seu direito, ante o indeferimento da prova pericial pleiteada que, em princípio, poderia servir para elucidar os fatos, contribuir com o esclarecimento da controvérsia e amparar a correta resolução da demanda, possibilitando à parte a ampla defesa de seu pretendido direito.
4. Revelando-se a prova pericial pleiteada pela parte autora potencialmente útil e necessária ao esclarecimento da situação fática, com eventual possibilidade de elucidar o ponto controvertido, de caráter eminentemente técnico, de forma a impactar no resultado do provimento jurisdicional, tem-se que seu indeferimento acarreta cerceamento de defesa.
5. Recurso conhecido e provido.